Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-58.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. OFENSAS A DOIS SERVIDORES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. VÍTIMAS SECUNDÁRIAS. PRÁTICA DE DOIS DELITOS DE DESACATO EM CONCURSO FORMAL. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO CRIME DE RESISTÊNCIA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO DELITO DE RESISTÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Praticadas as ofensas contra dois agentes públicos, configura-se a prática de dois delitos de desacato, em concurso formal.

2. Mantém-se a avaliação desfavorável da culpabilidade em relação ao delito de resistência, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos dos autos, mostrando-se idônea. No caso em análise, a violência empregada causou lesão corporal em um dos agentes que tentava conduzir o réu em situação flagrancial, o que extrapola as consequências naturais do delito de resistência.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena do crime de resistência na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 329, caput, e 331, por duas vezes, em concurso formal, ambos do Código Penal, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria do delito de resistência sem, no entanto, alterar a pena total aplicada de 09 (nove) meses de detenção, no regime aberto.